Tribunal: TCU
Processo: 014.676/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4545/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.676/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Maria de Stefano Amaral (XXX.699.087-XX); Crizelda Pinheiro da Silva (XXX.215.817-XX); Fernanda Santos Barroso Silva (XXX.333.637-XX); Jacira Mobilio Felizardo (XXX.026.107-XX); Nair Fischer Calvano (XXX.997.257-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias dos atos 26465/2023 e 26457/2023, nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Major e Capitão, respectivamente, conforme o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023.